Tribunal: TJMT
Processo: 1025982-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025982-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 06.988.101/0001-07 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, sob alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial contábil requerida pelos embargantes para demonstrar a existência de capitalização de juros e aplicação da tabela
Price
no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

4. Sendo o juiz o destinatário das provas, compete-lhe avaliar a necessidade ou não de sua produção, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
juízo de origem
entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, especialmente quando as questões controvertidas são predominantemente jurídicas e podem ser solucionadas com base nos documentos já constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos
:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, permanecendo o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte autora intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em julgado, juntando-as na Ação de Execução no 1020934-84.2022.8.11.0041, associada, certificando-se
”.

O
s

apelante
s

argumentam
que houve cerceamento de defesa, pois foi proferida sentença com base no art. 355, I do CPC, sem possibilitar a produção de provas requerida, o que afrontaria os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sustenta
m
ainda que, de acordo com a doutrina de Denis Donoso, o julgamento antecipado do mérito só se justifica quando não houver controvérsia fática, o que não seria o caso dos autos, dada a necessidade de dilação probatória.

Por fim,
pedem
a anulação da sentença, para que seja deferida a produção de provas
e
a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais.

Nas
contrarrazões
(Id
313203939
)
, o apelado pugna pelo
não
provimento do
R
ecurso,
afirmando
que o julgamento antecipado da lide foi adequado, pois a matéria era exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas
e
que o
juízo de origem
é o destinatário das provas, cabendo-lhe verificar a necessidade ou não de sua produção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o banco embargado ajuizou
Ação
de
Execução
de
Título Extrajudicial
, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário no 884641299455, no valor de R$455.092,07, parcelado em 59 prestações mensais de R$13.069,19, com juros remuneratórios de 1,79% a.m. e 23,72% a.a., e CET de 1,79% a.m. e 24,09% a.a.

Em sede de
E
mbargos à
E
xecução, os embargantes alegaram, preliminarmente: a) nulidade da execução por falta de título executivo, questionando a constitucionalidade da Lei no 10.931/2004; b) falta de interesse processual por tratar-se a CCB de crédito rotativo; c) inépcia da inicial por ausência de demonstrativo hábil para execução. No mérito, sustentaram: a) cobrança excessiva de juros; b) necessidade de conversão da tabela
price
para o método Gauss; c) ausência de pactuação expressa de capitalização de juros; d) ilegalidade dos encargos moratórios; e) necessidade de inversão do ônus da prova; f) repetição de indébito.

A sentença julgou improcedentes os embargos, mantendo o contrato como pactuado entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a execução, reconhecendo que o título executado possui certeza, liquidez e exigibilidade.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam cerceamento de defesa, sustentando que
a lide foi julgada
antecipadamente sem oportunizar a produção de prova pericial contábil expressamente requerida, o que violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A questão central trazida no presente recurso cinge-se à alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado da lide, sem a produção da prova pericial contábil requerida pelos embargantes, ora apelantes.

Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça,
“os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
(
AgRg
no REsp no. 845384/SC),

conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

Sobre a matéria
:

“
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de perícia contábil para verificar possíveis nulidades e excessos contratuais. No mérito, postula a revisão das cláusulas contratuais, pleiteando a nulidade da capitalização mensal de juros e da cobrança de comissão de permanência. Por fim, requer a extinção ou suspensão da execução em razão do deferimento de sua recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa diante da ausência de perícia
contábil; estabelecer a validade da capitalização de juros pactuada na cédula de crédito rural; determinar a legalidade da cobrança de comissão de permanência no contrato; e verificar se a recuperação judicial da apelante justifica a extinção ou suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito ou quando o juiz considera as provas constantes nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada em cédulas de crédito rural, conforme previsão do Decreto-Lei no 167/67 e Súmula no 93 do STJ.

A cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural é vedada pelo Decreto-Lei no 167/67, art. 5o, parágrafo único, e pela jurisprudência do STJ.

O mero deferimento do pedido de recuperação judicial não extingue a execução. A novação em favor da empresa ou empresário em recuperação apenas opera-se na hipótese do art. 59, caput e §1o, da Lei no 11.101/2005 (homologação do plano), o que ainda não ocorreu. A suspensão da execução, por sua vez, já foi deferida no juízo
recuperacional
, tornando prejudicado o pedido do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando as provas constantes nos autos são suficientes.

A capitalização de juros em cédulas de crédito rural é válida quando expressamente pactuada.

É vedada a cobrança de comissão de permanência em cédulas de crédito rural, admitindo-se apenas juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2% em caso de inadimplência.

O processamento da recuperação judicial não extingue automaticamente a execução, exigindo-se a homologação do plano
recuperacional
para eventual novação da dívida
”.
(N.U 0000538-03.2017.8.11.0034,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Sobre o julgamento antecipado do mérito, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

(...) o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

Assim, para acolhimento dessa preliminar seria preciso a demonstração específica da utilidade da prova requerida, o que não ocorreu.

A propósito:

(...) 1 – Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes.
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, julgado em 01-12-2015).

Ademais, se for reconhecida a irregularidade de encargos incluídos no demonstrativo de débito, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos no
decisum
, não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim antes da prolação do
decisum
, momento em que ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

No mais, é ônus da parte indicar na inicial todas as cláusulas contratuais que entende indevidas, não sendo possível que seja produzida prova pericial apenas para esse fim, pois o reconhecimento de ofício da abusividade contratual é
vedada
pela Súmula 381 do STJ
.

Conclui-se, desse modo, que a matéria foi analisada, chegando-se apenas a desfecho diverso do que ele esperava, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

D
esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PRESCINDE DE PERÍCIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o julgador entende pela desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

A análise das cláusulas contratuais prescinde da realização de perícia, por se tratar de matéria exclusivamente de direito
”.
(N.U 0000786-14.2000.8.11.0050, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CÁLCULO SUPERIORES AO CONTRATADO. COBRANÇA ABUSIVA CONSTATADA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO DÉBITO COM A INCIDÊNCIA DOS JUROS NO PERCENTUAL ESTIPULADO NO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos nos autos da execução de título extrajudicial (Feito no 0001742-51.2017.8.11.0109). Os apelantes suscitam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial e da não inversão do ônus da prova, bem como alegam excesso de execução por cobrança de juros remuneratórios superiores ao contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se o Banco recorrido aplicou juros remuneratórios superiores ao pactuado, caracterizando cobrança abusiva e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de diligências desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

A prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de perícia para a análise do alegado vício de consentimento, razão pela qual não há cerceamento de defesa.

Constatado que o Banco aplicou juros remuneratórios em percentual efetivo anual superior ao pactuado (12,68% ao ano, em vez de 1% ao mês), há cobrança abusiva, vedada pelo art. 51, IV e § 1o, do CDC
”.
(N.U 0002614-32.2018.8.11.0109,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para
12
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC)
,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025